Tribunal: TJPA
Processo: 0805913-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805913-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENDA REBECA SILVA DA COSTA

AGRAVADO: CRISTINA SUELY TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805913-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENDA REBECA SILVA DA COSTA

AGRAVADA: CRISTINA SUELY TAVARES DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

DESEMBARGADORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DO DIREITO DE VISITA ENTRE AVÓ MATERNA E NETO – POSSIBILIDADE – DIREITO DE CONVIVÊNCIA – ANIMOSIDADE ENTRE GENITORA E AVÓ – VISITAS ASSITIDAS – CABIMENTO – MELHOR INTERESSE DO MENOR – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Decisão agravada que regulou o direito de visita avoengo.

2.

Necessidade de observância do melhor interesse do menor. Manifesta animosidade entre as partes litigantes, o que, por certo, não pode interferir na convivência do menor mencionado na exordial com a avó materna, uma vez demonstrada a relação de afeto entre ambos.

3.

Indícios de que a recorrida faz uso de medicações, verificando-se ainda alterações comportamentais, o que, a priori, justifica a necessidade de que as visitas sejam realizadas, em princípio, de forma supervisionada.

4.

Necessidade de realização de estudo social.

5.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, na esteira do Parecer Ministerial, para determinar que as visitas entre avó materna e neto sejam assistidas por pessoa de conhecimento e aceitação pela criança, e confiança de ambas as partes, a serem realizadas em domingos alternados, das 10 às 18 hs, sendo o infante devolvido à casa materna neste horário, repise-se, por terceira pessoa de confiança das partes. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805913-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENDA REBECA SILVA DA COSTA

AGRAVADA: CRISTINA SUELY TAVARES DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

DESEMBARGADORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BRENDA REBECA SILVA DA COSTA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara de Família da Capital que, nos autos da Ação de Regularização de Direito de Visitas à Avó (Proc. nº 0830182-70.2022.8.14.0301), deferiu tutela provisória de urgência antecipada fixando o direito de convívio da avó materna, em relação ao menor S. C. B., da seguinte forma:

a)

A avó materna tem o direito de estar na companhia de seu neto, as segundas, quartas e sextas, após o horário escolar, podendo a mesma buscá-lo na instituição de ensino, até as 18 horas, sem pernoite; b) Nos finais de semana: no primeiro e terceiro finais de semana de cada mês, o menor passará com a avó materna, os sábados, de 10 horas às 18 horas, sendo devolvido à casa materna neste horário; e no segundo e quarto finais de semana, o menor passará o domingo com a avó, de 10 horas às 18 horas, sendo devolvido à mãe neste horário, sem pernoite.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante que o juízo a quo teria sido induzido a erro e ignorado a existência de risco à saúde e à vida do menor, em razão dos problemas de saúde da avó materna do menor, ora agravada, a qual faz uso de medicamentos fortes contra surtos emocionais, com suspeita de síndrome de “borderline”.

Aduz que não se discute o amor que a agravada nutre pelo neto, salientando que, sem o adequado tratamento médico e investigação psicológica, o direito de visita representa perigo para a criança, eis que a recorrida se recusa aceitar a enfermidade e nunca prossegue com o tratamento, alternando entre momentos de estabilidade e crises e surtos descontrolados de agressividade, o que se agravou após a pandemia.

Ressalta que não há alienação parental e que o contato com a avó, ora recorrida, estaria preservado quando acompanhado por terceiro e quando não está em crise, asseverando que a família da agravante, a exemplo de irmãos, também tem receio da mesma, das situações que ela cria.

Pugna pela revogação da liminar deferida pelo juízo de piso, permitindo-se apenas contato entre a Agravada e a criança, por meio de vídeo chamadas, áudios, mensagens de texto e telefonemas, desde que essas ferramentas não sejam usadas para agressão.

O feito foi inicialmente distribuído em regime de plantão, oportunidade em que a Desembargadora plantonista entendeu não tratar-se de matéria amparada pela resolução 016/2016, determinando a redistribuição dos autos em expediente normal (ID 9200528).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, para determinar que as visitas sejam assistidas por pessoa de conhecimento e aceitação pela criança, e confiança de ambas as partes, a serem realizadas em domingos alternados, das 10 às 18 hs, sendo o infante devolvido à casa materna neste horário, repise-se, por terceira pessoa de confiança das partes (ID 9224138).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 9580016), pugnando pelo improvimento do recurso manejado.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos termos da liminar parcialmente deferida nesta sede (ID 9599075).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Requer a ora agravante a reforma da decisão agravada, que deferiu o direito de visita da agravada, avó materna do menor descrito na exordial, permitindo-se apenas contato entre a Agravada e a criança, por meio de vídeo chamadas, áudios, mensagens de texto e telefonemas, desde que essas ferramentas não sejam usadas para agressão.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, em parte, a existência de indícios a justificar a adoção de medidas para que se altere o entendimento firmado pelo juízo a quo, a quando da análise do pedido liminar formulado pela ora recorrida, onde regulou o direito de visita entre avó materna e neto.

Como se sabe, deve-se se consagrar o melhor interesse do menor, e ainda a proteção integral, sobretudo diante de qualquer pretensão particular de quem quer que seja.

Estabelece o art.
1.58
do
Código Civil
que
“O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”
; complementando o parágrafo único que
“O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente."

In casu
, observa-se a existência de animosidade manifesta entre as partes litigantes, mãe e filha, o que, por certo, não pode interferir na convivência do menor mencionado na exordial com a avó materna, uma vez demonstrada a relação de afeto entre ambos.

Ocorre que, pelo que se denota dos documentos acostados nesta sede, há indícios de que a recorrida faz uso de medicações, verificando-se ainda alterações comportamentais, o que, a priori, justifica a necessidade de que as visitas sejam realizadas, em princípio, de forma assistida, por pessoa de conhecimento e aceitação pela criança, e confiança de ambas as partes.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o julgado pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR SAUDÁVEL ENTRE NETOS E AVÓS PATERNOS. ACOMPANHAMENTO POR AGENTE DE PROTEÇÃO. 1. A regulamentação de visitas, requerida por avós que não exercem a guarda, materializa o direito do menor em conviver com a família paterna, assegurando não só a formação de liames afetivos, como contribui, ainda, para a formação físico-psicológica do infante. 2. Havendo uma relação de animosidade entre os avós paternos e os tios que obtiveram a guarda dos irmãos menores, o acompanhamento das visitas por alguém imparcial às partes, no caso um "agente de proteção", proporcionará uma convivência harmoniosa entre avós e netos, favorecendo um bom desenvolvimento físico-psicológico dos infantes. APELO PROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04737811720148090052, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/12/2018)

Nesse passo, tendo em vista que o laudo social ainda não foi elaborado mostra-se precipitado o estabelecimento de convivência entre avó e neto, sem a assistência de terceira pessoa de confiança de ambas as partes, sob pena de não se priorizar o melhor interesse da criança neste momento.

Importante salientar também, que o estudo psicossocial que será elaborado por profissional habilitado junto ao Juízo, certamente auxiliará o magistrado a quo, que não está obrigado a deter conhecimentos técnicos na área da psicologia e assistência social, a decidir como se dará as visitas avoengas, à luz do princípio do melhor interesse da criança

Desta feita, tem-se que o direito de visita, nos moldes em que fixado pelo magistrado a quo, bem assim diante do estado atual das coisas, por certo interfere na rotina da criança, que, de modo algum poderá ser afetada, ao contrário, deve sim se sobrepor ao interesse de qualquer das partes, quando necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para determinar que as visitas entre avó materna e neto sejam assistidas por pessoa de conhecimento e aceitação pela criança, e confiança de ambas as partes, a serem realizadas em domingos alternados, das 10 às 18 hs, sendo o infante devolvido à casa materna neste horário, repise-se, por terceira pessoa de confiança das partes.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVERDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora

Belém, 13/07/2022